Tribunal: TJDFT
Processo: 0732225-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ROUBO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVOARÁVEIS. PERICULOSIDADE.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente - roubo - e a sua periculosidade, decorrente do histórico ostentado nos autos.
2. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente - réu primário, residência fixa e ocupação lícita - não se mostram suficientes para afastar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam, na esteira da remansosa orientação dos Tribunais.
3. Ordem denegada.